Tribunal: TJBA
Processo: 8033540-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8033540-79.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SERGIO VIEIRA DOS SANTOS Advogado(s): VINICIUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA, GISELLY MARTINELLI FREITAS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (B91). PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE (B94). PERÍCIA JUDICIAL CONTRÁRIA À INCAPACIDADE PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE SEQUELA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por Sergio Vieira dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de Salvador, que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária de natureza acidentária (B91), com efeitos retroativos, fixando DIB em 05/01/2023 e DCB em 28/05/2023. O autor busca a prorrogação do benefício até reabilitação profissional ou recuperação da capacidade, e, alternativamente, a concessão de auxílio-acidente (B94), em razão de alegadas sequelas oriundas das patologias que o acometem. II. Questão em discussão 2. Analisa-se a subsistência de incapacidade laboral após a data de cessação fixada e a existência de sequela permanente apta a justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91. III. Razões de decidir 3. A perícia judicial realizada por especialista nomeado atestou a existência de incapacidade laborativa total e temporária, limitada a 20 dias após o exame clínico (08/05/2023), não havendo diagnóstico de sequela permanente. 4. O perito afastou a possibilidade de concessão do auxílio-acidente, por inexistência de limitação funcional duradoura ou redução da capacidade laborativa. 5. Constatou-se leve diminuição transitória da força de preensão palmar direita, compatível com o pós-operatório e reversível com tratamento fisioterápico, conforme documentação médica e avaliação clínica. 6. O laudo oficial, baseado em exame físico direto e documentação médica, apresenta legitimidade técnica e prevalece sobre parecer médico particular unilateral. 7. A prova técnica particular apresentada pelo autor carece de rigor metodológico e imparcialidade que justifique sua prevalência sobre o laudo oficial. 8. A jurisprudência consolidada estabelece a primazia do laudo judicial em matéria de capacidade laborativa, salvo demonstração inequívoca de sua fragilidade, o que não se evidenciou nos autos. 9. A sentença apreciou corretamente tanto o pedido principal quanto o subsidiário, rejeitando este com base na ausência dos requisitos legais para concessão de auxílio-acidente. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O término do auxílio-doença acidentário pode ser fixado com base em laudo pericial judicial que ateste a recuperação da capacidade laborativa. 2. O auxílio-acidente exige a presença de sequela funcional permanente que reduza a capacidade laboral habitual, o que não se verifica quando a perícia aponta melhora progressiva e ausência de limitação duradoura." Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 60 e 86; CPC, art. 479. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0712834-50.2018.8.07.0015; TJDFT, Apelação Cível 0005793-44.2016.8.07.0015. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de nº 8033540-79.2023.8.05.0001, de Salvador, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora, pelas razões abaixo. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça